Tribunal: TJMT
Processo: 1015418-46.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015418-46.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), THALYSON THIAGO TABORDA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DONATO SILVA NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK DE OLIVEIRA CABRAL (TERCEIRO INTERESSADO), JOHNNY DA COSTA MELO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1015418-46.2021.8.11.0000

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO A UM DOS CORRÉUS – DESNECESSIDADE – PERTINÊNCIA DO JULGAMENTO CONJUNTO DOS AGENTES – SESSÕES DO TRIBUNAL POPULAR QUE ACONTECERIAM EM PERÍODO PRÓXIMO –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COMO PARECER MINISTERIAL.

“[...] P
ara um mesmo fato ou conjunto de fatos ligados por nexo razoável, por mais complexos e multitudinários que sejam, a resposta juridicamente normal é o julgamento conjunto, não só por razões de eficiência (economia processual), mas principalmente por motivação de justiça e equidade (evitar decisões contraditórias, com respostas diversas ou desproporcionais para o mesmo fato). Ao julgamento pelo Tribunal do Júri, tais ponderações aplicam-se (ex vi do inc. I do art. 78 do CPP) e talvez até em linha de maior intensidade, inclusive pela peculiar natureza da decisão, tomada por íntima convicção e livre de motivação direta, o que aumenta o risco de veredictos conflitantes [...]”
(TJ/RS,
Apelação Criminal, Nº
70082991563
).

Não é razoável desmembrar feito, com a mobilização de toda a estrutura que é necessária para a convocação do Tribunal Popular, quando os julgamentos, provavelmente, ocorrerão com o intervalo de, aproximadamente, 3 (três) meses entre eles.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1015418-46.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público, contra ato acoimado de ilegal atribuído a Murilo Moura Mesquita – juiz de direito da Primeira Vara Criminal de Várzea Grande, que deferiu o pedido de desmembramento da ação penal n.
0017712-87.2018.8.11.0002, em relação ao réu Jhonny da Costa Melo.

Em suas razões, assevera que o desmembramento é equivocado, pois: 1) “
o Ministério Público e a Defensoria Pública, que presta assistência aos corréus Thalyson Thiago Taborda Oliveira e Donato Silva do Nascimento, estão de acordo com o julgamento uno da demanda
”, e a remarcação da data não prejudica os corréus; 2) fere o princípio da economicidade; 3) há “
ligação umbilical das provas em cenário, se reportando à guerra entre as facções criminosa
s” 4) os réus recorreram juntos da decisão de pronúncia e a separação pode acarretar ‘privilégio entre eles’; 5) Thalyson e Donato encontram-se cumprindo pena por outros crimes, de modo que “
não lhes trará prejuízo em razão do estendimento do prazo de sua prisão cautelar
” (sic).

Aduz que o julgamento único da demanda “
confere
proteção integral ao instituto da conexão intersubjetiva

e a sua finalidade de
(a)
evitar decisões conflitantes, em virtude de assegurar a análise conjunta dos crimes e das condutas de coautores e partícipes, e de
(b)
garantir a economicidade processual, na medida em que pela operacionalidade do Tribunal do Júri se evitará a repetição inútil de atos processuais
”, além de evitar a exposição indevida das vítimas sobreviventes, testemunhas, dos próprios jurados e a “
descontextualização de provas, comprometendo a apuração do grau de culpabilidade dos agentes
” (sic).

Verbera ainda que a submissão de todos os pronunciados a única sessão assegura “
a plenitude de defesa, garantindo, inclusive, o direito de reperguntas aos corréus”
(sic).

Amparado nesses argumentos, busca “
a concessão definitiva da segurança pleiteada [para que] seja determinado o remembramento dos autos da ação penal
PJE
0017712-87.2018.8.11.0002

em relação aos réus JOHNNY DA COSTA MELO em relação aos réus THALYSON THIAGO TABORDA OLIVEIRA e DONATO SILVA DO NASCIMENTO

a fim de que eles sejam submetidos pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande em conjunto para julgamento pelo Tribunal do Júri, seja no mês de setembro, seja no mês de outubro de 2021
”
(sic) (Id. 99450958 - pág. 1-10).

A liminar foi deferida (Id. 100118468 - pág. 1-3), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 100905952 - pág. 1-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela “
ratificação da liminar, concedendo a segurança em definitivo, para determinar o remembramento dos autos da ação penal nº 0017712-87.2018.8.11.0002, a fim de que com os réus possam ser julgados em conjunto
” (sic) (Id. 102964962 - Pág. 1-5).

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1015418-46.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como visto, a impetração volta-se contra decisão de determinou o desmembramento do feito em relação a Jonnhy da Costa Melo, que encontra-se vazada nos seguintes termos:.

Trata-se de ação penal com Sessão de Julgamento dos réus
Donato, Johnny e Thalyson
assinalada para o dia 31.8.2021 (id. 59236680).

Em petição de id. 63398825, o advogado do acusado
Johnny
postulou pelo desmembramento do processo em relação ao seu cliente, sob o argumento de que o causídico não teria condições psicológicas de comparecer em plenário para exercer a sua defesa na data aprazada na medida em que seus familiares foram acometidos pelo novo coronavírus.

Com vista dos autos, o representante do Ministério Público opinou contrariamente ao referido pedido (id. 63583922).

Com efeito, analisando os autos, a despeito dos argumentos do Parquet, conclui-se que deve ser acolhido o pedido de id. 63398825, com o consequente desmembramento do processo e do julgamento em relação ao réu
Johnny
a fim de evitar prejuízo aos demais réus que estão presos
.

Inicialmente, não se pode olvidar que a situação narrada pelo advogado, com tantos familiares acometidos pelo novo coronavírus, tem potencial para comprometer a sua atuação em plenário, situação esta que é suficiente para acolher o pedido.

Ademais, a considerar que os acusados Donato e Thalison encontram-se presos, respectivamente, desde os dias 11.1.2019 e 4.10.2018, é evidente que caso não seja desmembrado o feito, haverá prolongamento indevido das custódias cautelares, mormente quando a pauta de julgamentos para o próximo mês está completa, havendo previsão de inclusão somente para a próxima reunião ordinária que, não havendo agravamento da pandemia, ocorrerá somente no mês de novembro do corrente ano
.

Ademais, diante da situação narrada pelo causídico, não se tem perspectiva de que ele possa exercer a defesa em julgamento a ser realizado nas próximas semanas, tanto que postulou que o júri fosse remarcado para o mês de outubro
.

Deve ainda ser considerado que o julgamento anterior já foi redesignado por motivo alheio aos réus Talison e Donato, de modo que nova remarcação do júri por motivo que não deram azo, passaria a configurar prolongamento indevido de suas custódias
.

Desta feita, visando garantir a efetividade da defesa do acusado Johnny e havendo motivo justo comprovação documental do justo impedimento,
ACOLHO
o pedido da sua defesa para retirar de pauta o julgamento
no que lhe diz respeito
.

Outrossim, a fim de evitar o prolongamento indevido das prisões preventivas dos demais acusados, na forma permitida na parte final do art. 80 do Código de Processo Penal,
ACOLHO
o pleito de desmembramento do processo.

Deste modo, para o prosseguimento do feito,
DETERMINO
o desmembramento dos autos em relação ao réu
Johnny da Costa Melo,
devendo o presente processo prosseguir em relação aos acusados
Donato
e
Thalyson, cujo julgamento deverá ocorrer na data já aprazada de 31.08.2021
(Id. 99450984 - Pág. 1-3) (grifei).

Não desconheço que o art. 80 do Código de Processo Penal faculta “
a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação
”.

Contudo, na hipótese, as especificidades do caso recomendam o julgamento conjunto dos réus.

De acordo com a denúncia, Thalyson, Donato, Luiz Fernando e Patrick integravam a organização criminosa denominada Comando Vermelho e “praticavam crimes, em especial contra o patrimônio e homicídios, sob ordem emanada das lideranças, as quais estão presas na Penitenciária Central do Estado”, dentre elas Johnny da Costa Melo.

À sua vez, Felipe Melo dos Santos e Leandro Luiz de Oliveira eram integrante do PCC, e na cidade de Tangará da Serra tentaram matar “David” e “Sapinho” – que eram membros do Comando Vermelho.

Depois disso, com medo de represálias, Felipe, Leandro, Junior da Silva Pereira e Vitor Santana dos Santos – que também pertenciam ao PCC – se deslocaram para Várzea Grande, junto com Lana Talyssa Moreira Bezerra e Keize Rodrigues.

Na cidade eles foram auxiliados por Wender Rodrigues Chagas – outro faccionado, que locou um imóvel para abrigá-los. Assim, eles se esconderam na residência localizada à Rua Miguel Leite, esquina com a Rua Assunção, n. 17, no Bairro Água Limpa.

Ao receber a notícia da tentativa de homicídio ocorrida em Tangará da Serra, “
Johnny da Costa Melo, um dos líderes do Comando Vermelho custodiado na Penitenciária Central do Estado – PCE, deu a ordem para que soldados da organização [...], matassem os membros do PCC envolvidos
” (sic).

De alguma forma o Comando Vermelho tomou conhecimento que as adolescentes voltariam para Tangará da Serra. Assim, em 2-10-2018, foram elas sequestradas nas proximidades da rodoviária de Várzea Grande por Thalyson e Luiz Fernando.

Depois disso, elas foram entregues para Patrick – e outra pessoa não identificada –, que ficou encarregado de obter delas a localização do esconderijo de Leandro, Felipe, Vitor e Junior, e as mantiveram encarceradas durante a noite.

No dia seguinte, Thalyson, Donato e Luiz Fernando, encapuzados e armados, invadiram o esconderijo e executaram Leandro e Felipe com vários disparos de arma de fogo. “
Vitor e Júnior, que também se encontravam na residência, foram alvejados inúmeras vezes”
(sic), porém sobreviveram.

A denúncia registrou ainda que, “
após cometerem o crime, Thalyson, Luiz Fernando e Donato avisaram Patrick e ao terceiro não identificado, que mantinham as adolescentes como reféns, sobre o êxito do assassinato dos integrantes do PCC, sendo que Patrick e o outro, para ocultar a autoria, e com isso, assegurar a impunidade pelo cometimento da chacina, executaram as menores com disparos de arma de fogo
” (sic).

O crime ocorreu mediante a utilização de meio cruel, pois elas foram amarradas, “
sendo determinado pelo atirador que abrissem a boca para serem mortas com um tiro na cabeça; diante da recusa, foram sumariamente executadas com disparos”
(sic).

Como se observa, a conduta imputada a cada um dos réus se encontra intrinsicamente relacionada. Enquanto Johnny da Costa Melo foi apontado como mandante, aos demais é imputada a condição de executores dos crimes, que, aparentemente, foram cometidos no interesse da organização criminosa que faziam parte.

Diante do foi apurado, há evidências que os réus agiram com unidade de propósitos e praticaram vários crimes para atingir um fim específico.

No contexto, “
parece-nos inconveniente a separação, pois ainda que existam circunstâncias de tempo e lugar diferentes, estando presente a coautoria, torna-se imperioso o julgamento conjunto. Visualizemos a hipótese do sujeito que paga outro para matar a vítima [...]. Mandante e executor merecem ser julgados no mesmo processo para evitar decisões conflitantes
(Guilherme de Souza Nucci, Curso de Direito Processual Penal, 15ª ed., Ed. Forense, pág. 411).

De fato, não encontro razões fáticas ou jurídicas para desmembrar o feito em relação a Johnny, até porque, em casos como o dos autos, a regra é a unicidade do julgamento.

De se consignar que “
para um mesmo fato ou conjunto de fatos ligados por nexo razoável, por mais complexos e multitudinários que sejam, a resposta juridicamente normal é o julgamento conjunto, não só por razões de eficiência (economia processual), mas principalmente por motivação de justiça e equidade (evitar decisões contraditórias, com respostas diversas ou desproporcionais para o mesmo fato). Ao julgamento pelo Tribunal do Júri, tais ponderações aplicam-se (ex vi do inc. I do art. 78 do CPP) e talvez até em linha de maior intensidade, inclusive pela peculiar natureza da decisão, tomada por íntima convicção e livre de motivação direta, o que aumenta o risco de veredictos conflitantes. A regra, pois, é o julgamento de todo o amplexo fático, em conjunto, tanto dos delitos conexos quanto dos corréus e partícipes, nas variadas formas de autoria, inclusive colateral” [...]
(TJ/RS, Apelação Criminal, Nº
70082991563
, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em: 20-08-2020).

Também há que se considerar que, em razão do liame existente entre as condutas imputadas aos réus, os pontos explorados pela defesa e acusação no julgamento afetarão todos eles, ou seja, as provas produzidas contra um poderão atingir os outros acusados.

Não por outro motivo que os Tribunais Superiores entendem que, independentemente de o julgamento ser uno, o advogado de defesa deve participar do interrogatório dos corréus:

"HABEAS CORPUS — POSSIBILIDADE DE QUALQUER DOS LITISCONSORTES PENAIS PASSIVOS ACOMPANHAR O INTERROGATÓRIO DOS DEMAIS CORRÉUS, NOTADAMENTE SE AS DEFESAS DE TAIS ACUSADOS MOSTRAREM-SE COLIDENTES — PRERROGATIVA JURÍDICA CUJA LEGITIMAÇÃO DECORRE DO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA — DIREITO DE PRESENÇA E DE COMPARECIMENTO DO RÉU AOS ATOS DE PERSECUÇÃO PENAL EM JUÍZO — NECESSIDADE DE RESPEITO, PELO PODER PÚBLICO, ÀS PRERROGATIVAS JURÍDICAS QUE COMPÕEM O PRÓPRIO ESTATUTO CONSTITUCIONAL DO DIREITO DE DEFESA — A GARANTIA CONSTITUCIONAL DO "DUE PROCESS OF LAW" COMO EXPRESSIVA LIMITAÇÃO À ATIVIDADE PERSECUTÓRIA DO ESTADO (INVESTIGAÇÃO PENAL E PROCESSO PENAL) — O CONTEÚDO MATERIAL DA CLÁUSULA DE GARANTIA DO
'DUE PROCESS'
— PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — MAGISTÉRIO DA DOUTRINA — CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO — (...) possibilidade jurídico-constitucional de um dos litisconsortes penais passivos, invocando a garantia do
"due process of law"
, ver assegurado o seu direito de formular reperguntas aos corréus no respectivo interrogatório judicial. - Assiste a cada um dos litisconsortes penais passivos o direito — fundado em cláusulas constitucionais (CF, artigo 5º, incisos LIV e LV) — de formular reperguntas aos demais corréus, que, no entanto, não estão obrigados a respondê-las, em face da prerrogativa contra a autoincriminação, de que também são titulares. O desrespeito a essa franquia individual do réu, resultante da arbitrária recusa em lhe permitir a formulação de reperguntas, qualifica-se como causa geradora de nulidade processual absoluta, por implicar grave transgressão ao estatuto constitucional do direito de defesa. Doutrina. Precedentes do STF"
(STF, HC 111567 AgR, relator: Celso de Mello, 2° Turma, j. 5/8/2014).

"PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS (...) 6 — PARTICIPAÇÃO NO INTERROGATÓRIO DOS CORRÉUS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 7 — HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 6. A jurisprudência pátria se firmou no sentido de que 'o interrogatório é meio de defesa que autoriza, no curso de sua realização, a intervenção dos defensores, mesmo os de corréus: 'O interrogatório judicial, notadamente após o advento da Lei 10.792/2003, qualifica-se como ato de defesa do réu. 'A relevância de se qualificar o interrogatório judicial como um expressivo meio de defesa do acusado conduz ao reconhecimento de que a possibilidade de o réu co-participar, ativamente, do interrogatório judicial dos demais litisconsortes penais passivos traduz projeção concretizadora da própria garantia constitucional da plenitude da defesa, cuja integridade há de ser preservada por juízes e tribunais, sob pena de arbitrária denegação, pelo Poder Judiciário, dessa importantíssima franquia constitucional' (HC. 94.016/SP, relator ministro Celso de Mello). (...). Inviabilizar a participação dos defensores dos corréus no interrogatório do outro réu caracteriza ofensa aos postulados do devido processo penal." (HC 172.390/GO, relator ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 01/02/2011). 7 — Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para restabelecer a decisão que autorizou a participação da defesa do paciente no interrogatório dos corréus, confirmando, assim, a liminar deferida"
(STJ. HC 480.154/DF, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21/02/2019).

Assim, também por esse motivo, não é recomendado o desmembramento do feito.

O princípio da economia processual ainda deve ser sopesado.

O feito foi desmembrado em relação a Luiz Fernando Oliveira Caetano Moreira, pois se encontra foragido (Id. 99450977 - pág. 6).

Também houve cisão dos autos quanto a Patrick Cabral, que não recorreu da pronúncia e restou condenado pelo Tribunal do Júri.

A meu sentir, não é razoável desmembrar novamente o feito, com a mobilização de toda a estrutura que é necessária para a convocação do Tribunal Popular, notadamente quando os julgamentos, provavelmente, ocorrerão com o intervalo de, aproximadamente, 3 (três) meses entre eles.

De mais a mais, como bem ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
a cisão do processo, nesse contexto, é que causará prejuízo não só em relação à apreciação das provas por parte dos jurados, mas também no que se refere à produção de provas em plenário, além de desperdício de tempo e dinheiro público, já que o Judiciário terá que julgar os mesmos fatos, em duas sessões distintas, num período curto de tempo
” (sic) (Id. 102964962 - Pág. 4).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a segurança vindicada e determino o julgamento conjunto de Thalyson Thiago Taborda, Donato Silva do Nascimento e Johnny da Costa Melo, na ação penal n. 0017712-87.2018.8.11.0002, mediante inclusão dos autos na próxima pauta disponível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021